Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009829-10.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : FRANCISCO VIEIRA REIS
Agravado : OI MÓVEL S.A.
Número do Protocolo: 1009829-10.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO VIEIRA REIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1011176-52.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a OI MÓVEL S.A., indeferiu o pedido de gratuita da justiça formulado pelo autor (cf. Id no 30236358 dos autos de origem).
O agravante diz que “é pedreiro, tendo requerido e comprovado nos autos que não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, fazendo jus ao benefício (...), para tanto, juntou declaração de imposto de renda IRPF 2017, 2018, 2019 e 2020”, mostrando que nos últimos anos seus rendimentos foram de cerca de dois mil reais mensais, os extratos financeiros das contas bancárias com “baixa movimentação” e, ainda, o recente comprovante de recebimento do “Benefício Emergencial do Governo Federal”.
Argumenta que, apesar de possuir quatro veículos registrados em seu nome, só dois realmente lhe pertencem, a saber, “o automóvel NISSAN 2014 e a motocicleta 2014, que são veículos de trabalho, (...) não se tratando de luxo, mas sim de necessidade, (pois), em regra, utiliza a motocicleta para ir ao trabalho, mas, às vezes, utiliza o automóvel quando necessita transportar equipamentos de obra. Já as motocicletas de 2001 e de 1995 foram vendidas há anos, ocorre que os adquirentes simplesmente ‘sumiram’ e não alteraram a titularidade dos bens.”
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no 41517979).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, inciso LXXIV), assim sendo, haverá o postulante de demonstrar a real necessidade da assistência estatal, até porque, do contrário, nenhum dispositivo constitucional assegura a concessão da benesse só porque o pretenso beneficiário declare de que dela precise.
Logo, não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da AJG, mas sim comprovação mínima, porém, razoável e convincente de que não dispõe de recursos suficientes, mesmo que momentaneamente, para custear as despesas processuais.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
No caso, ao apreciar o requerimento de AJG do autor, a MMa. Juíza entendeu que inexiste nos autos elemento de prova a corroborar a sua declaração de pobreza, ao contrário, o resultado da consulta feio via RENAJUD mostrou que o requente possui quatro veículos em seu nome, sendo um carro e três motocicletas, indicando perfil incompatível com o do real beneficiário da assistência estatal.
Discordante, nas razões recursais, o autor insiste em que não possui condições econômicas de pagar as custas iniciais e demais despesas do processo, explicando que os veículos não representam boa situação econômica, já que dois deles foram vendidos há tempos, não mais integrando seu patrimônio, enquanto os outros dois veículos são ligados diretamente ao seu exercício como pedreiro/mestre de obras, não sendo sinal algum de riqueza; além disso, instruiu o instrumento recursal com documentos de cunho econômico, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários.
Pois bem.
Em análise crítica dos dados informativos aqui disponíveis, admito que as provas apresentadas não permitem conclusão indene de dúvida de que o autor enquadra-se no perfil do beneficiário da gratuidade, pois, conquanto não esteja presente sinais de abonança econômica, certamente não há caracterização de insuficiência econômica ao ponto de garantir à concessão integral da benesse, uma vez que é incontroverso que a parte possui fonte de renda, tanto é que tem condições de manter a propriedade de dois veículos, não havendo prova contrária que denote uma hipossuficiência econômica ou iliquidez momentânea para justificar o total acolhimento do requerimento.
Em contrapartida, atento ao momento excepcional que o país - e o mundo - está passando em razão da pandemia, e considerando que as custas de distribuição, no valor de R$ 1.600,00, caso exigidas em pagamento único, podem, potencialmente, representar pesado fardo econômico ao autor/agravante, tenho que a solução que melhor se adequa à presente hipótese é que o ônus do custeio integral e imediato das custas processuais seja mitigado.
O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar nova formatação à concessão do benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).
Esse novo formato atende situações em que, à semelhança desta hipótese, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.
Então, uma vez que as circunstâncias do caso não autorizam a concessão integral, mas sim a parcial da benesse, autorizo ao autor/agravante que parcele as custas iniciais (distribuição do processo) na forma do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC[1], de modo a possibilitar o recolhimento das custas iniciais não constitua impossível encargo econômico ao requerente.
Portanto, provejo em parte o recurso, para deferir parcialmente o pedido de AJG, a fim de autorizar o pagamento das custas iniciais em até seis parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente.
Custas pelo agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator
[1] Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)
§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.